Tribunal: TJSP
Processo: 1033688-17.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença que reconhecera a prescrição da lesão atinente ao pedido de repetição da quantia paga pelos autores a título de comissão de corretagem e que julgara improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais. Ausência de recurso dos autores. Coisa julgada formal e material (arts.

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença que reconhecera a prescrição da lesão atinente ao pedido de repetição da quantia paga pelos autores a título de comissão de corretagem e que julgara improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais. Ausência de recurso dos autores. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem (aproximadamente 5 anos e meio). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor do imóvel compromissado. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033688-17.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CPF
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados JOSE LUIZ PACCOS e
TANIA MARA PLANCA PACCOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033688-17.2016.8.26.0602 -Voto no 29588
2
Voto n. 29588

Apelação n. 1033688-17.2016.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba 3a VC
Ação:
Indenização
Apelante(s): CPF Engenharia e Participações Ltda.
Apelado(s):
José Luiz Paccos e Tania Mara Planca Paccos
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
MULTA
CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença
que reconhecera a prescrição da lesão
atinente ao pedido de repetição da quantia
paga pelos autores a título de comissão de
corretagem e que julgara improcedentes os
pedidos de condenação da ré no pagamento
de multa contratual e de indenização por
danos morais. Ausência de recurso dos
autores. Coisa julgada formal e material (arts.
505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
Propriedade
imóvel.
Data
prevista
para
entrega da unidade. Detalhe relevante do
negócio jurídico. Disponibilidade tardia do
bem (aproximadamente 5 anos e meio).
Ilicitude
objetiva.
Inadimplemento
relativo
caracterizado. Sentença mantida.
DANOS
MATERIAIS.
Lucros
cessantes.
Quantia mensal durante o período de atraso
arbitrada em 0,5% do valor do imóvel
compromissado.
Admissibilidade
e
adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05
do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que: 1) extinguira o
processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso
II, do CPC, em relação ao pedido de restituição da quantia paga a
título de comissão de corretagem; 2) julgara parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033688-17.2016.8.26.0602 -Voto no 29588
3
procedente a ação indenizatória para condenar a ré no
pagamento de quantia mensal correspondente a 0,5% do valor
contratual do imóvel, no período entre 30/11/2011 até 06/07/2017,
a título de indenização por lucros cessantes, mas negar a
indenização por danos morais e a condenação da ré no
pagamento de multa contratual (fls. 202/207); apela a ré
asseverando, em síntese, que é descabida a condenação no
pagamento de indenização por lucros cessantes, a qual foi fixada
de forma exacerbada (fls. 209/221).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 232/246).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
1. Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso dos autores,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente ao
reconhecimento da prescrição da lesão atinente ao pleito de
repetição da verba de corretagem e à improcedência dos pedidos
de condenação da ré no pagamento de multa contratual e de
indenização por danos morais.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
2. Da mora da promitente-vendedora
Depreende-se dos autos que os autores
celebraram com a ré o compromisso de compra e venda da
unidade autônoma indicada na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033688-17.2016.8.26.0602 -Voto no 29588
4
Verifica-se do negócio jurídico celebrado o
dever contratual de entrega do imóvel para dezembro de 2011.
Todavia, a entrega das chaves somente
ocorrera em 06/07/2017 (fls. 200).
É incontroversa a entrega tardia da
unidade autônoma compromissada (art. 374, inciso III, do CPC).
Por sua vez, a mora da ré não cessara a
partir da data de expedição do “habite-se”.
A prestação da promitente-vendedora, seu
dever contratual basal, só se conclui, pois, com a entrega de fato
das chaves da unidade autônoma (entrega das chaves).
Somente nesse instante os promitentes-
compradores realmente tiveram efetiva disponibilidade da
propriedade, objeto do negócio jurídico celebrado.
Lívida, portanto, a mora debitoris da ré, de
modo que é de rigor a sua responsabilidade civil pelos prejuízos
que dela decorrem (art. 389 do CC).
3. Dos lucros cessantes
Configurada a mora da incorporadora,
impõe-se a sua condenação no pagamento de indenização pelos
danos materiais experimentados pelos consumidores em razão
da inviabilidade de ocupação oportuna do bem imóvel prometido.
Tal reparo vigora desde dezembro de
2011, termo final para entrega da unidade autônoma prometida.
Juridicamente
correto
o
pleito
de
indenização por lucros cessantes, vez que se cuida de lesão pela
indisponibilidade da propriedade contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033688-17.2016.8.26.0602 -Voto no 29588
5
A não fruição da propriedade imóvel é o
suporte fático pertinente aos lucros cessantes.
Essa verba indenizatória flui naturalmente
da simples negativa de disponibilidade da propriedade objeto do
negócio jurídico.
Nesse sentido, são os precedentes, por
amostragem, que reconhecem essa admissibilidade, a saber:
REsp
1.335.554/RJ,
Rel.
Min.
SIDNEI
BENETI;
REsp
953.907/MS, Rel. Min. NANCY NDRIGHI; REsp 968.091/DF, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES e muito recentemente AgRg no
AREsp 525.614/MG, Rel. Min LUIZ FELIPE SALOMÃO, j. em
19/08/14.
Em igualdade, é o que dispõe a Súmula
162 do TJ-SP, in verbis:
“Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra,
é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente,
independentemente
da
finalidade
do
negócio.”
No mesmo sentido é o Tema 05 aprovado
pela Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
n.
0023203-35.2016.8.26.0000,
de
relatoria do Des. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em
31/05/2017:
“O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera
obrigação da alienante indenizar o adquirente pela
privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode
ser calculado em percentual sobre o valor atualizado
do contrato, correspondente ao que deixou de receber,
ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante,
com termo final na data da disponibilização da posse
direta
ao
adquirente
da unidade autônoma já
regularizada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033688-17.2016.8.26.0602 -Voto no 29588
6
Na espécie, caracterizado o dever de
honrar as perdas e danos experimentados, lícito que a ré
responda pelos lucros cessantes, os quais, considerando o valor
do imóvel compromissado (R$ 116.400,00 fls. 16), foram bem
fixados pela r. sentença (em quantia mensal correspondente a
0,5% do valor do bem) no período compreendido entre dezembro
de 2011 até 06/07/2017, incidindo juros moratórios a partir da
citação (art. 240, caput, do CPC e art. 405 do CC).
Objetivamente inviável, por conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais devidos pela ré ao patrono
do autor para 15% do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator